Tribunal: TJMT
Processo: 1038794-84.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038794-84.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ODENIL DE CAMPOS - CPF: 793.036.171-34 (APELANTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), KOWALSKI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.644.817/0001-03 (APELADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA - CNPJ: 13.555.022/0001-60 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA - ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - POSTERIOR DISTRATO - INSTRUMENTO DE QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRRESTRITA - NEGÓCIO JURÍDICO EXTINTIVO

-

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO DE ORIGEM - PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
–

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO OU NULIDADE ABSOLUTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O distrato, previsto no art. 472 do Código Civil, configura negócio jurídico bilateral e extintivo, mediante o qual as partes, de comum acordo, encerram as obrigações derivadas do contrato anterior.

Havendo previsão expressa de quitação plena, geral e irrestrita, resta afastada a possibilidade de revisão judicial das cláusulas do contrato originário, já extinto pela manifestação de vontade das partes.

Somente em hipóteses excepcionais, como vício de consentimento ou nulidade absoluta, seria possível a mitigação da força obrigatória do distrato, o que não se verificou nos autos.

Respeito à autonomia da vontade e à segurança jurídica dos negócios.

Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038794-84.2023.8.11.0002.

APELANTE: ODENIL DE CAMPOS.

APELADO: KOWALSKI PRESTAçãO DE SERVIçOS LTDA e outros.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
ODENIL DE CAMPOS
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Anulação e Revisão de Cláusulas Contratuais n. 1038794-84.2023.8.11.0002, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos seguintes termos
“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o polo ativo ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. No entanto, tais exigências ficam suspensas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de sentença
citra petita
, porquanto, embora tenha requerido a análise: 01 Da rescisão do contrato da prestação de serviço; 02 Dos vícios nulo de pleno direito encontrados no contrato e aditivos pactuados entre partes; 03 Das parcelas pagas e do valor do bem; 04 Aplicabilidade do CDC; 05 Do dano moral; 06 Inexistência de previsão contratual de sistema de amortização – Aplicação de métodos mais favoráveis ao consumidor; 07 Da necessidade da devolução das quantias pagas em excesso – Repetição do indébito; 08 Desproporção entre as prestações e o valor do bem adquirido; 09 Da inversão do ônus da prova e; 10 Da revisão postulada,
somente a rescisão antecipada fora analisada
.

Sustenta que
“O tópico da rescisão antecipada do contrato é evento ocorrido por último, quanto que, como foi claramente denunciado em toda petição inicial, a abusividade de cláusulas, o descumprimento de cláusula por parte das empresas Apeladas.”.

Assevera que os distratos contratuais, que eram de adesão, ocorreram por motivo de força maior e não foram analisados
“foram totalmente DESCONSIDERADAS as provas como o (Laudo médico ID: 133716415), (Atestados médicos ID: 133716416), (Prontuários médicos ID:133716418), (Ressonâncias ID:133716420) e (Tomografias ID: 133716421), é disso que estamos a denunciar, será o Apelante possuía capacidade mental para assinar documentos desacompanhado de um advogado ou de uma parente, familiar que seja, de início, não foi interpretado pelo juízo de piso.”.

Menciona que os distratos não possuem a assinatura das Apeladas, bem como estas não possuíam autorização legal para o financiamento contratado.

Questiona que os descontos realizados foram firmados por pessoa jurídica distinta da contratada, bem como excessivos os valores pagos à título de compra de peças do caminhão financiado.

Aduz que as planilhas apresentadas possuem quitações não levadas a compensação do débito, bem como a ocorrência de indevida capitalização de juros e inexistência de sistema de amortização contratual.

Assevera a necessidade de fixação de Dano Moral e Repetição do Indébito, asseverando a desproporcionalidade das prestações pagas e do bem adquirido.

Pugna pela Inversão do ônus da Prova e Revisão das Cláusulas do Contrato.

Requer seja provido o Recurso.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Tentativa de Conciliação frustrada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação REVISIONAL proposta pelo Apelante, em razão da existência de DISTRATO com termos de quitação plena, geral e irrestrita, firmados no contexto da relação havida entre as partes.

Sustenta o Apelante,
PRELIMINARMENTE
, a ocorrência de decisão
citra petita
, porquanto tenha realizado o pedido de revisão das clausulas do contrato origem, o Juiz apenas analisou o Distrato realizado entre as partes, que não poderia prevalecer, sob o argumento de que os contratos foram sucessivos e, na prática, caracterizariam um único contrato por prazo indeterminado, de modo que os termos de quitação não teriam validade.

A preliminar será analisada com o mérito.

É certo que a celebração sucessiva de contratos pode, no plano da eficácia, revelar uma continuidade da relação jurídica, sendo possível qualificá-la como contrato por prazo indeterminado. Todavia, essa constatação não tem o condão de invalidar,
por si só
, o distrato firmado com termos de quitação ampla, geral e irrestrita.

No caso concreto, as partes, de forma livre e consciente, pactuaram distrato, no qual constou expressamente a manifestação de vontade no sentido de dar plena, geral e irrestrita quitação de todas as obrigações decorrentes da relação contratual até então mantida.

O distrato é instituto previsto no artigo 472 do Código Civil, segundo o qual
“o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”
. Trata-se de negócio jurídico bilateral e extintivo, resultado da manifestação de vontade convergente das partes, pelo qual resolvem encerrar o vínculo contratual anteriormente estabelecido.

Diferentemente da rescisão unilateral, o distrato é fruto de consenso, funcionando como verdadeira
“novação extintiva”
, ao promover o desaparecimento das obrigações derivadas do contrato originário e, em regra, são acompanhados

de termos de quitação ampla, geral e irrestrita, justamente para garantir segurança jurídica e encerrar eventuais pendências entre os contratantes, como no caso em análise e conforme ato sentencial:

“Analisando os documentos anexados no processo, denoto que as partes reincidiram de forma antecipada o contrato de compra e venda mercantil com reserva de domínio c/c remissão de dívidas no dia 04/11/2022, conforme id. 144511763.

Observo também que o referido documento foi assinado pelas partes e testemunhas, além de que, ostenta a natureza jurídica de transação extrajudicial, dotada de força vinculativa, cujo conteúdo demonstra claramente a ciência e concordância do autor quanto aos termos ajustados, com expressa renúncia a quaisquer outras pretensões, inexistindo indícios probatórios robustos que infirmem a validade do ajuste ou que evidenciem coação apta a viciar a manifestação de vontade, nos termos do artigo 151 do Código Civil.

Nesta trilha, consigno que as alegações de abusividade e coação deduzida pelo demandante carecem de comprovação idônea e não encontram respaldo nos elementos objetivos trazidos aos autos. Ademais, a função social do contrato e a boa-fé objetiva, princípios fundamentais do direito obrigacional contemporâneo, devem ser observadas tanto na constituição quanto na extinção dos negócios jurídicos, sendo certo que, in casu, as partes expressaram sua autonomia privada de forma plena e sem vícios formalmente detectáveis.

Importa ressaltar que a própria parte autora renunciou à produção de qualquer outra prova, incluindo a eventual prova testemunhal ou pericial que pudesse robustecer suas alegações. Assim, à míngua de prova inequívoca de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, impõe-se a aplicação do princípio pacta sunt servanda, preservando-se a estabilidade e segurança das relações jurídicas.”.

No caso concreto, o distrato juntado aos autos contém cláusula expressa de quitação plena, sem ressalvas, o que afasta a possibilidade de rediscussão judicial sobre obrigações e encargos do contrato de alienação fiduciária

anteriormente firmado.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRATO. RENÚNCIA DE DIREITOS COM AMPLA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO MÚTUA. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. I. Em que pese possível juridicamente a revisão de contratos findos, na hipótese dos autos se mostra impositiva a improcedência da pretensão, pois firmado, antes da propositura da demanda, distrato com renúncia de direitos e ampla, irrevogável e irrestrita quitação, sendo vedada à parte a adoção de comportamento contraditório. II. Tratando-se de contrato interempresarial, no qual, em regra, os partícipes da relação possuem paridade de forças, a autonomia da vontade das partes ganha mais relevância, razão pela qual, no caso, deve prevalecer o disposto no instrumento de distrato, de modo que, ao renunciar direitos e conferir ampla quitação à ré, renunciou expressamente a autora à possibilidade de discussão acerca dos termos do contrato de representação que mantinha com a demandada. APELO DA RÉ PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 51108767420208210001, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 14-06-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMOS DE QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRRESTRITA. SENTENÇA MANTIDA. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PACTUAÇÃO LIVRE. RESPEITO À AUTONOMIA DA VONTADE ENTRE AS PARTES. PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATOS SUCESSIVOS QUE, APESAR DE CARACTERIZAREM UM CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO NO PLANO DA EFICÁCIA, NÃO INVALIDAM AUTOMATICAMENTE OS DISTRATOS COM OS RESPECTIVOS TERMOS DE QUITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS REDUZIDOS PARA O MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50003390620168210145, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 27-10-2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRATO. I. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ABANDONO DE CAUSA RECHAÇADA. PRECLUSA A TESE. PARTE AUTORA QUE PROCEDEU NO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO. II. AO CASO, AS PARTES CELEBRARAM DISTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EM QUE A REPRESENTANTE DEU QUITAÇÃO DOS CONTRATOS. AUSENTE PROVA DA EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE, COAÇÃO OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO QUE PUDESSE LEVAR À ANULAÇÃO DO PACTO CELEBRADO, ÔNUS QUE INCUMBIA À DEMANDANTE. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS PACTA SUNT SERVANDA E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. III. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50001325120178210022, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 25-08-2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COBRANÇA DE COMISSÕES E DEMAIS ENCARGOS. CERCEAMENTO DE SENTENÇA. INOCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. Não há cerceamento de defesa pela falta da audiência de instrução, porque a demanda foi extinta pela ausência de interesse processual causado pelo termo de distrato amigável juntado pela demandada, ou seja, antes de o mérito ser analisado. Circunstância que tornou os testemunhos sobre a contratação irrelevantes ao deslinde, porque passível de julgamento com base exclusiva na prova documental. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. DISTRATO AMIGÁVEL COM CLÁUSULA DE QUITAÇÃO PLENA. EXTINÇÃO MANTIDA. 1. A existência e validade do distrato não foi veiculada pelos autores na petição inicial e nem na réplica, tornando a matéria preclusa. A insurgência sobre a validade do instrumento, trazida apenas nesta instância, caracteriza indevida inovação recursal, impondo-se manter a extinção pela ausência de interesse processual. 2. Ausente prova de qualquer nulidade ou anulabilidade no distrato, o documento mantém sua validade e eficácia, cabendo aos autores respeitarem seu teor, especialmente, quanto à ampla e irrevogável quitação mútua com a demandada. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50247580820148210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

É certo que a função social dos contratos e a boa-fé objetiva constituem princípios limitadores da autonomia privada, mas tais diretrizes não autorizam a invalidação automática de distrato válido, sob pena de se comprometer a própria estabilidade das relações jurídicas e a segurança dos negócios.

Não se verifica, no caso, alegação consistente de erro, dolo, coação ou outro defeito do negócio jurídico capaz de comprometer a higidez do distrato. Tampouco há cláusula nula de pleno direito que justificasse a mitigação da força obrigatória do ajuste (
pacta sunt servanda
).

Assim, inexistindo fundamento jurídico que macule o distrato celebrado entre as partes, impõe-se reconhecer a impossibilidade de revisão do contrato originário, já extinto por meio de negócio jurídico bilateral e válido, bem como afastar a alegação de sentença
citra petita
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, majorando os Honorários Advocatícios de 10% sobre o valor da causa para 11% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025